Tribunal: TJBA
Processo: 8043494-89.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043494-89.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LEITE SOUZA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA, JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

AGRAVADO: GASPARZINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE INDEPENDE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NA HIPÓTESE DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXEGESE DO ART. 64 C.C. 9º, DA LEI Nº 8.245/91. PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE.AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8043494-89.2022.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
AGRAVANTE
MARIA DO SOCORRO LEITE SOUZA - ME
e
AGRAVADO GASPARZINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

JA-02